Tribunal: TJMT
Processo: 0001042-59.2013.8.11.0095
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001042-59.2013.8.11.0095
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGANTE), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (EMBARGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), ALACIR SILVA BORGES - CPF: 290.295.389-53 (ADVOGADO), ALEXANDRE DOS SANTOS PEREIRA VECCHIO - CPF: 887.813.649-20 (ADVOGADO), ANDRE DA SILVA ANDRINO DE OLIVEIRA - CPF: 015.200.369-06 (ADVOGADO), ANDRE RIBAS DE ALMEIDA - CPF: 932.606.879-04 (ADVOGADO), COMPANHIA HIDRELETRICA TELES PIRES - CNPJ: 12.810.896/0001-53 (EMBARGADO), LUIZ FELIPE LELIS COSTA - CPF: 014.374.726-64 (ADVOGADO), DERMIVAL FRANCESCHI NETO - CPF: 302.262.318-60 (ADVOGADO), FABIO DE OLIVEIRA LUCHESI FILHO - CPF: 128.832.848-65 (ADVOGADO), FELIPE D AMORE SANTORO - CPF: 173.669.548-70 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE TURNER MARQUEZ - CPF: 270.985.568-23 (ADVOGADO), LIBERO LUCHESI NETO - CPF: 295.401.218-84 (ADVOGADO), POUSADA PORTAL DA AMAZONIA LTDA - ME - CNPJ: 09.212.352/0001-85 (EMBARGANTE), GUILHERME AUGUSTO NOGUEIRA BORGES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSOS NÃO PROVIDOS.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS – MERO INCONFORMISMO COM O CONTEÚDO DECISÓRIO - RECURSOS NÃO PROVIDOS

I - Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração, ainda que interposto a pretexto de prequestionamento.

II – A estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de dois recursos de embargos de declaração, o primeiro interposto pela
POUSADA PORTAL DA AMAZÔNIA LTDA – ME
, o segundo pela
COMPANHIA HIDRELÉTRICA TELES PIRES
, contra o acórdão que deu parcial provimento ao apelo da primeira embargante para afastar a multa por litigância de má-fé, negando provimento ao apelo da segunda embargante.

A primeira embargante alega:
(i)
omissão quanto à tese de negativa de vigência ao art. 5º, XXXV, LIV e LV da CF e art. 9º, 10 e 437, §1º do CPC, eis que o juiz da causa teria conhecido de documentos apresentados pela ré sem ouvir a contraparte;
(ii)
omissão quanto à tese de negativa de vigência aos art. 357, §1º, 505 e 1.009, §1º do CPC, e;
(iii)
omissão quanto à tese de negativa de vigência aos arts. 840 e 844 do CC.

A segunda embargante alega:
(i)
nulidade pelo não cumprimento do art. 935 do CPC, ao fundamento de que a intimação acerca da nova data de julgamento, após o pedido de sustentação oral, não respeitou a antecedência de cinco dias prevista no referido artigo legal, e;
(ii)
omissão e contradição pela desconsideração dos lucros cessantes passados e presentes, que teriam sido abrangidos no acordo celebrado entre a parte autora e a UHE São Manoel.

Contrarrazões recíprocas pelo não provimento dos recursos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A tese de violação a dispositivos legais e constitucionais pela ofensa ao contraditório e à vedação de decisão surpresa foi devidamente enfrentada pelo colegiado, que, além da ausência de prejuízo, ante a oportunidade de impugnação do conteúdo nesta instância, consignou que o fato noticiado pela ré através dos documentos questionados:

“era de conhecimento da autora, que foi alvo da desapropriação e recebeu a indenização correspondente, e a ela incumbia, pelos deveres de boa-fé e cooperação exigidos pelos art. 5º e 6º do CPC, informar o evento nos autos, ante a relevância para a definição dos limites indenizatórios.”

Quanto à alegada ofensa aos art. 357, §1º, 505 e 1.009, §1º do CPC, fundamentada na suposta desconsideração, pelo juiz da causa, de decisão interlocutória que havia relegado o
quantum
indenizatório à fase de liquidação, o voto condutor do acórdão consignou:

“a decisão mencionada pela autora postergou o cálculo do quantum indenizatório, e não a averiguação do
an debeatur
, isto é, da própria existência do direito à indenização. E, ao contrário das razões recursais, a desapropriação, ainda que operada por terceiros, afeta diretamente a existência do direito indenizatório alegado nestes autos, sobretudo a título de lucros cessantes”

Sobre a tese de que o acordo firmado com terceiros não poderia beneficiar a ré, consta do acórdão que:

“com a perda da propriedade na qual se encontravam as instalações da pousada, qualquer expectativa de ganhos posteriores com a exploração da atividade econômica deixou de existir.”

Percebe-se que o acórdão enfrentou expressamente as teses reiteradas pela primeira embargante.

Quanto ao segundo recurso, a suposta nulidade inexiste, eis que, nos termos do art. 4º, III, §3º da Portaria 298/2020/PRES/TJMT e conforme consignado na primeira intimação dirigida à ora embargante, havendo pedido de sustentação oral, os processos inicialmente inseridos na pauta virtual são automaticamente transferidos para a sessão por videoconferência, independentemente de despacho e de nova publicação.

Também não há que se falar em omissão ou contradição, eis que o acórdão analisou suficientemente as teses relevantes ao deslinde da lide, consignando de forma clara os fundamentos fático-jurídicos pelos quais o entendimento externado na decisão de base merecia prevalecer.

A propósito, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos lançados pelo litigante, desde que consigne motivação satisfatória para resolver a demanda:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL . AÇÃO COLETIVA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CLÁUSULAS ABUSIVAS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. JULGAMENTO "ULTRA PETITA". NÃO OCORRÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE ENCARGOS. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N.º 7/STJ.
1. Todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem de forma fundamentada, sem omissões, contradições nem erros de fato, não estando, ademais, o julgador obrigado a rebater, um a um, os argumentos invocados pelas partes, quando encontra motivação satisfatória para dirimir o litígio.
2. Conforme decidido pelo STF, em tese repetitiva, os efeitos da sentença proferida em ação civil pública não estão submetidos a limites territoriais, mas apenas aos limites objetivos e subjetivos do título executivo. 3. Conforme assentado pela Segunda Seção do STJ, em julgamento de recurso repetitivo, é inviável, no período da inadimplência, a cobrança da comissão de permanência cumulada com outros encargos, sejam eles encargos da normalidade ou encargos moratórios. 4. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem, com base nos documentos acostados aos autos, reconheceu a ocorrência da cumulação. Alterar o entendimento do Tribunal de Justiça esbarra no óbice previsto no Enunciado n.º 7/STJ. 5. Não apresentação de argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos que alicerçaram a decisão agravada. 6. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.”

(AgInt no REsp n. 1.903.903/MS, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 17/6/2022.)

Assim, como decorre a toda evidência, a pretensão recursal envolve a reforma do decidido por puro inconformismo e não exatamente porque dele decorre algum vício passível de esclarecimento.

Registre-se que, ainda que de fato houvesse desacerto no aresto hostilizado, a estreita via dos embargos de declaração não constitui o meio adequado para a correção do juízo de valor externado em uma decisão judicial qualquer, sendo certo que, até mesmo para fins de prequestionamento, os aclaratórios devem observar estritamente as hipóteses de cabimento previstas no art. 1.022 do CPC.

Ante o exposto,
nego provimento
aos recursos de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022